Tribunal: TJBA
Processo: 8012816-28.2021.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8012816-28.2021.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: SARTRE EMPREENDIMENTOS EDUCACIONAIS LTDA e outros (5) Advogado(s): JULIO CHRISTIAN LAURE IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRELIMINAR REJEITADA. ATO NORMATIVO Nº 01/2021. ESTADO DA BAHIA. DETERMINAÇÃO DE PUBLICAÇÃO DOS NOMES DOS CONCLUINTES DO ENSINO MÉDIO NO DIÁRIO OFICIAL. LEGALIDADE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO DEMONSTRADO. DENEGAÇÃO DA ORDEM. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. I- A alegada inadequação da via eleita pelo não cabimento do mandado de segurança contra lei em tese merece ser afastada. Com efeito, a impetração não ataca a Resolução nº 44/2020 e o Ato Normativo nº 01/2021 em abstrato, mas, sim, o ato concreto de determinação de publicação no Diário Oficial do Estado da Bahia, da relação nominal dos concluintes do Ensino Médio, da Educação Profissional Técnica de Nível Médio e das modalidades da Educação de Jovens e Adultos. Preliminar rejeitada II - In casu, o impetrante impetrou mandado de segurança objetivando a concessão da ordem, no sentido de desobrigar o acionante de cumprir a Instrução Normativa nº 01/2021 e a Resolução nº 44/2021 do Estado da Bahia. III- A determinação de publicação da lista de concluintes no Diário coíbe a prática de emissão de documentos falsos, vez que facilita a verificação da autenticidade do certificado escolar e do diploma, priorizando o interesse público sobre o particular. IV – Não há ilegalidade no ato impugnado, que dispôs de forma específica sobre uma questão local, conferindo maior efetividade às normas gerais sobre a matéria, restando demonstrada ausência de direito líquido e certo a amparar a pretensão mandamental. V- Julgado o mérito do mandamus, o agravo interno resta prejudicado. VI – Denegação da ordem mandamental. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança n. 8012816-28.2021.8.05.0000, em que figuram como impetrante SARTRE EMPREENDIMENTOS EDUCACIONAIS LTDA e impetrado o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO E DENEGAR A SEGURANÇA, nos termos do voto do relator.